Tribunal: TJMT
Processo: 0010199-53.2015.8.11.0041
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010199-53.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), H F DOS SANTOS - ME - CNPJ: 07.403.297/0001-85 (APELADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), HEITOR FARIAS DOS SANTOS - CPF: 551.451.591-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ESTIMATIVA. RESOLUÇÃO SEFAZ/MT N. 007/2008 E DECRETO N. 2.686/2010. LEGALIDADE DOS DÉBITOS REMANESCENTES. APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 1184/STF. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, para reconhecer a nulidade de infrações relativas ao ICMS Estimativa e aos débitos vinculados à Resolução SEFAZ/MT n. 007/2008 e ao Decreto n. 2.686/2010, determinando o cancelamento do aditamento da CDA n. 20152504. Quanto ao débito remanescente, a execução foi extinta sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em verificar:

(i) a legalidade da cobrança de débitos de ICMS com fundamento na Resolução SEFAZ/MT n. 007/2008 e no Decreto n. 2.686/2010, excluídos do regime de estimativa declarado inconstitucional;

(ii) a possibilidade de extinção da execução fiscal de ofício pelo Judiciário com base no valor da dívida e ausência de medidas extrajudiciais, à luz do Tema 1184/STF e da Súmula 452/STJ.

III. Razões de decidir

3. A Resolução SEFAZ/MT n. 007/2008 não cria tributo nem altera a regra matriz de incidência, apenas estabelece regime cautelar administrativo aplicável a contribuintes inadimplentes, sendo considerada válida e eficaz pela jurisprudência desta Corte.

4. O Decreto n. 2.686/2010, ainda que revogado, regulamentava hipóteses diversas de inadimplemento de ICMS, inclusive fora do regime de estimativa. A revogação posterior não invalida débitos regularmente constituídos durante sua vigência, sendo incabível sua anulação em sede de exceção de pré-executividade.

5. O encerramento da execução fiscal com base na ausência de interesse processual, decorrente da suposta inaplicabilidade da Lei Estadual n. 10.496/2017, sem requerimento da Fazenda, afronta a Súmula 452/STJ, que estabelece tratar-se de faculdade da Administração, não podendo o Judiciário atuar de ofício.

6. Ainda que aplicável o Tema 1184/STF, o conjunto de débitos remanescentes supera o valor-limite de 160 UPFs previsto na legislação estadual, além de haver outros débitos em nome da executada, afastando a tese de ausência de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“A Resolução nº 007/2008-SARP é legítima, não violando os princípios da legalidade e da reserva legal. É válida a cobrança de créditos tributários com base na Resolução SEFAZ/MT n. 007/2008, C/C Decreto n. 2.686/2010, vez que a revogação do decreto revogação não acarreta nulidade automática dos débitos anteriormente constituídos. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual, baseada no pequeno valor do débito e ausência de medidas extrajudiciais, somente pode ocorrer por iniciativa da Administração Fazendária, conforme a Súmula 452/STJ.”

Dispositivos relevantes citados

CF, art. 150, I;

Lei n. 6.830/1980, art. 2º;

Lei n. 10.496/2017 (MT), art. 5º;

CPC, art. 485, VI;

CPC, art. 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada

TJ/MT, ApCiv 1010178-16.2022.8.11.0041, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2024;
TJ/MT, ApCiv 0001077-54.2011.8.11.0009, rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.1.2024;

STJ, Súmula 452.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal movida em face de
H F DOS SANTOS - ME
, na qual o juízo acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade das infrações relativas ao ICMS Estimativa Simplificada e seus derivados, bem como dos débitos de ICMS decorrentes da Resolução n. 007/2008 e Decreto n. 2686/2010, determinando, por conseguinte, o cancelamento do aditamento da CDA nº 20152504.

Ademais, quanto ao débito remanescente, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, por ausência de interesse processual, considerando a aplicação da Lei Estadual nº 10.496/2017.

Aduz o apelante que não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na Resolução n. 07/2008 da SEFAZ/MT, destacando que a norma apenas disciplina o prazo para recolhimento do ICMS, sem alterar a regra matriz de incidência tributária, de modo que sua validade já foi reiteradamente reconhecida pela jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que a sentença se baseou de forma equivocada no Tema 1184 do STF, ao extinguir de ofício a execução fiscal por ausência de comprovação de protesto ou tentativa de conciliação administrativa, uma vez que a adoção de tais medidas constitui faculdade do ente exequente, não podendo ser imposta pelo juízo.

Destaca que, no presente caso, a Executada possui outros débitos inscritos em dívida ativa, e a soma dos valores ultrapassa o limite de 160 UPF previsto na legislação estadual, razão pela qual não se justificaria a extinção da execução.

Sustenta que a sentença afrontou a Súmula 452 do STJ, segundo a qual a extinção de execuções fiscais de pequeno valor é faculdade da Administração, vedada a atuação de ofício pelo Judiciário.

Ao fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida, com o consequente prosseguimento da execução fiscal até a satisfação integral do crédito tributário.

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, com a fixação de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC).

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Conforme relatado, a Fazenda Pública se insurge contra sentença que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade das infrações relativas ao ICMS Estimativa Simplificada e seus derivados, bem como dos débitos de ICMS decorrentes da Resolução n. 007/2008 e Decreto n. 2686/2010; e, quanto ao débito remanescente (16.30.2 - Descumprimento de Obrigação Tributária Acessória - Registrado no CCF), o Juízo singular extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, por ausência de interesse processual, considerando a aplicação da Lei Estadual n. 10.496/2017.

Sustenta a legalidade dos débitos relativos às infrações 17.1.11 (Débitos de ICMS – Resolução 007/2008 - 1º UOF) e 17.1.14 (Débitos de ICMS – Resolução 007/2008 c/c Decreto 2.686/2010), por não estarem vinculados ao regime de ICMS Estimativa ou Garantido, declarado inconstitucional. Quanto ao débito remanescente (16.30.2 - Descumprimento de Obrigação Tributária Acessória - Registrado no CCF), assevera que a sentença afrontou a Súmula 452 do STJ, segundo a qual a extinção de execuções fiscais de pequeno valor é faculdade da Administração, vedada a atuação de ofício pelo Judiciário.

O recurso deve ser provido.

O recurso deve ser provido
.

I - CONTEXTUALIZAÇÃO DO CASO

Na origem, trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de
H F dos Santos - ME
, pretendendo o recebimento de créditos tributários referentes 24.1.17 (Falta de Recolhimento ICMS Estimativa por Operação), 24.1.20 (Falta de Recolhimento ICMS Complementar Estimativa), 16.30.2 (Descumprimento de Obrigação Trib Acessória - Registrado no CCF), 17.1.11 (Débitos do ICMS – Resolução n. 007/2008 - 1º UOF) e 17.1.14 (Débitos do ICMS - Res. 007/2008 c/c Dec. 2686/2010), no montante de R$ 892.745,93.

Oposta exceção de pré-executividade, a parte executada defendeu a nulidade das infrações 24.1.17 (Falta de Recolhimento ICMS Estimativa por Operação), 24.1.20 (Falta de Recolhimento ICMS Complementar Estimativa), em razão da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Estimativa.

Intimada, a Fazenda Pública trouxe aos autos CDA retificada, excluindo os débitos concernentes ao ICMS Estimativa (infrações de n. 24.1.17 e 24.1.20), persistindo na cobrança dos débitos remanescentes (infrações de n. 17.1.11, 17.1.14 e 16.30.2).

O Juízo a quo julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade, declarando nulas as infrações relativas ao ICMS Estimativa e também as infrações 17.1.11 e 17.1.14, determinando o cancelamento do aditamento da CDA n. 20152504. Quanto ao débito remanescente (16.30.2), extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com base na Lei Estadual n. 10.496/2017.

II - DA LEGALIDADE DOS DÉBITOS DO ICMS – RESOLUÇÃO 007/2008 C/C DECRETO 2.686/2010

2.1 - Do Equívoco da Decisão de Origem

A decisão recorrida considerou que a Resolução n. 007/2008 impõe sanções administrativas que violariam os princípios constitucionais da legalidade e da reserva legal. Quanto ao Decreto n. 2.686/2010, entendeu-se que, por ter sido revogado, restaria ilegítima a cobrança dos débitos vinculados.

2.2 - Da Legitimidade da Resolução 007/2008-SARP

Contudo, a Resolução n. 007/2008-SARP da SEFAZ/MT é legítima, não violando os princípios da legalidade e da reserva legal, pois
não altera a regra-matriz de incidência tributária, limitando-se a estabelecer um regime administrativo diferenciado para contribuintes inadimplentes
.

Neste sentido, este Egrégio Tribunal já se posicionou:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. RESOLUÇÃO 07/2008-SARP. LEGALIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Este Tribunal já se posicionou acerca da legalidade da Resolução 07/2008-SARP da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, que estabelece regime cautelar administrativo para garantir o cumprimento de obrigações fiscais, não representando inovação ilegal ou inconstitucional.

2. A exceção de pré-executividade é admissível nas execuções fiscais para discutir questões de ordem pública que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

3. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1010178-16.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Portanto, a infração 17.1.11 refere-se a
“Débitos do ICMS - Resolução 007/2008”
, indicando que o contribuinte foi incluído no Regime Cautelar Administrativo, que impõe recolhimento concomitante às operações para contribuintes inadimplentes.

2.3 - Da Revogação do Decreto 2.686/2010

Importa esclarecer que o Decreto n. 2.686/2010 dispõe sobre a autorização para a quitação de débitos tributários relativos ao ICMS Garantido Integral, ICMS Estimativa por Operação ou devidos por Substituição Tributária, estabelecendo medidas para o saneamento de pendências tributárias em nome do sujeito passivo.

No presente caso, não se verifica que as infrações anuladas decorrem diretamente do regime de ICMS Estimativa ou ICMS Garantido, uma vez que o Decreto n. 2.686/2010 também regulamentava o ICMS devido por substituição tributária.

Ademais, ao contrário da conclusão da decisão recorrida, a revogação do referido decreto não implica na ilegalidade da infração 17.1.14 – débitos de ICMS – Resolução SEFAZ 007/2008 c/c Decreto n. 2.686/2010, tampouco acarreta a nulidade automática dos débitos, uma vez que o decreto previa a autorização de medidas e benefícios para o pagamento das pendências tributárias. Além disso, para a análise dessa questão, seria necessária dilação probatória, o que é inviável na exceção de pré-executividade.

Ressalta-se que a revogação do decreto ocorreu com a entrada em vigor do Regulamento do ICMS/2014, conforme o seguinte fundamento:

"CONSIDERANDO que os processos de organização e sistematização da legislação implicam a revisão e atualização dos atos normativos, incluindo a identificação dos que restaram tacitamente revogados em decorrência da edição de outros atos, de igual ou superior hierarquia."

A Resolução n. 007/2008-SARP permanece vigente, disciplinando o regime cautelar administrativo, conforme disposto nos arts. 915 e 916 do RICMS/2014.

Portanto, os créditos decorrentes dos Débitos do ICMS – Res. 007/2008 c/c Decreto 2.686/2010 devem ser mantidos, e a execução fiscal deve prosseguir quanto a esses débitos.

III - DA INAPLICABILIDADE DO TEMA 1184

A aplicação do Tema 1184 revela-se inadequada, pois, além de o Juízo ter presumido que a dívida relativa aos tributos remanescentes é de baixo valor, não se pode impor à Fazenda Pública a desistência da execução de seus créditos, por se tratar de faculdade do ente público.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5º, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.
Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade
.”
(N.U 0001077-54.2011.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

Dessa forma, tendo em vista que não houve pedido de desistência ou extinção por parte da Fazenda Pública, o Juízo
a quo
não poderia ter encerrado a execução fiscal com base na falta de interesse processual, o que implica na reforma da sentença atacada.

Ademais, com a manutenção das infrações 17.1.11 e 17.1.14, a soma dos débitos executados supera o limite de 160 UPFs previsto na Lei Estadual n. 10.496/2017, afastando a aplicação do Tema 1184/STF. Também há notícia de outros débitos inscritos em nome da executada, o que reforça a inexistência de interesse processual negativo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e determinar o regular processamento da execução fiscal em face do crédito tributário remanescente: 17.1.11 (Débitos do ICMS – Resolução n. 007/2008 - 1º UOF), 17.1.14 (Débitos do ICMS - Res. 007/2008 c/c Dec. 2686/2010) e 16.30.2 (Descumprimento de Obrigação Trib Acessória - Registrado no CCF).

Consequentemente, excluem-se valores das infrações 17.1.11 e 17.1.14 da base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados, mantida a redução prevista no art. 90, §4° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025